Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001044-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), WRREIGHAN DE JESUS MEDEIROS - CPF: 008.562.981-23 (TERCEIRO INTERESSADO), W.M - VETERINARIA & CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.092.354/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 023.873.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON WILKER DE JESUS MEDEIRO - CPF: 009.027.021-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAY HANDER TOMAZ MEDEIROS - CPF: 022.917.811-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIANE DE SOUZA FERREIRA MEDEIRO - CPF: 031.117.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE JESUS MEDEIRO - CPF: 014.422.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ABC SUPERMERCADO & ELETRODOMESTICO LTDA - ME - CNPJ: 21.839.781/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (AGRAVANTE), MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES - CPF: 878.412.317-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELO EXECUTADO NOS AUTOS - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO ÀS ASTREINTES – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – PREVISÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA ANTE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico pátrio, por intermédio da letra do artigo 537, § 3o do CPC, admite a execução provisória das astreintes.

A realidade dos autos indica, no caso concreto, que a referida multa diária foi confirmada ante a ausência de noticia sobre a interposição e/ou procedência de recurso da decisão que determinou o “depósito judicial do valor referente à parcela vencida em 14/07/2018”.

Tem-se que o legislador consagrou a exigibilidade imediata do crédito decorrente da multa. Todavia, condicionou o levantamento correspondente ao efetivo trânsito em julgado do decisum favorável à parte.

Assim, não tem presente o perigo de dano, de modo que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo o valor exequendo permanecer depositado em juízo, para que seja levantado somente após o trânsito em julgado da sentença se favorável à parte exequente, conforme preleciona o artigo 537 §, 3o do CPC, inexistindo perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDUARDO MENEZES GONCALVES contra a decisão proferida no Pedido de Execução Provisória de Multa por Descumprimento no 1033957-68.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES, perante a 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Capital, que indeferiu o pedido de extinção formulado pelo executado nos autos.

Em suas razões, alega que a suspensão do presente cumprimento de sentença se faz necessário, pois se reconhecida a questão de ordem pública (prescrição), alegada em contrarrazões ao recurso de apelação apresentado - 001316-73.2017.8.11.0041 -, o titulo judicial não existirá, pois será nula de pleno direito toda a execução.

Aduz que a multa foi imposta em sede de urgência, e ainda não houve a confirmação por sentença de mérito ou acórdão definitivo.

Afirma que, caso a sentença de mérito dos direitos a divisão patrimonial seja a favor do mesmo, a Agravada não terá direitos sobre o imóvel que esta alega possuir a meação e que a manutenção da decisão da multa e da obrigação do pagamento chega a configurar a existência de uma verdadeira multa confiscatória.

Nesses termos, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo para a suspender a execução provisória de multa diária e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 156213166).

Contraminuta da parte agravada (ID 159094183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Partilha de Bens Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES em face do seu ex-cônjuge EDUARDO MENEZES GONCALVES.

Em decisão ID no 26808299 datada de 17/02/2020, foi determinado ao Agravante Eduardo Menezes Gonçalves, que efetuasse no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito judicial do valor referente a parcela vencida em 14/07/2018, por si recebida indevidamente pela venda de imóvel de propriedade do ex-casal.

Como decorreu o prazo supracitado e o Agravante não cumpriu com a ordem judicial, através da decisão ID no 32143308 datada de 14/05/2020, foi oportunizado a ele novamente que efetuasse o pagamento da parcela vencida 14/07/2018, sob pena da imediata incidência da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Intimado, o Agravante Eduardo Menezes Gonçalves novamente não efetuou o pagamento da parcela vencida em 14/07/2018, tornando forçoso que através da decisão ID no 33303612 datada de 10/06/2020, fosse o Agravante intimado para comprovar o depósito judicial do valor referente a parcela vencida em 14/07/2018, conforme havia sido determinado nos autos anteriormente, sob pena de não havendo a comprovação, ficar desde já aplicada a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Executado

Por último, na decisão ID no 34492183 datada de 08/07/2020, o M.M. Juiz de Direito mantém a decisão ID no 33303612, reafirmando a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Agravante Eduardo por descumprimento de decisão Judicial.

Diante da contumaz insistência do Agravante em não cumprir com a ordem judicial, a Agravada propôs em desfavor do Agravante – com fulcro no art. 513, § 1o, do CPC e art. 537, § 3o e 4o, do CPC – o cumprimento provisório da multa pecuniária fixada pelo r. juízo, que originou o processo no 1033957-68.2020.811.0041

Intimado a pagar o débito exigido no cumprimento provisório, o Agravante não a pagou, porém com fulcro no art. 525 do CPC, no Id. no 38868441 apresentou impugnação ao cumprimento provisório da decisão que fixou a multa.

Ato contínuo, pelo r. Juízo no Id. no 49464677 foi rejeitada a impugnação ao cumprimento provisório de decisão que fixou a multa, então apresentada pelo Agravante.

Desta decisão, o Agravante recorreu por meio do Agravo de Instrumento no 1006201-76.2021.8.11.0000 para o E. TJ/MT, sendo o recurso não conhecido sob fundamento da intempestividade recursal (Id. no 54583912).

Nota-se que em razão da recalcitrância da agravante, em 10/06/2020 o magistrado de piso proferiu nova decisão determinando a intimação do requerido “para comprovar o cumprimento da determinação judicial no prazo de dez dias, e, não havendo a comprovação, fica desde já aplicada a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor do Requerido (ID148467525-0016136- 73.2017.811.0041)

A realidade dos autos indica, no caso concreto, que a referida multa diária foi confirmada ante a ausência de noticia sobre a interposição e/ou procedência de recurso da decisão que determinou o “depósito judicial do valor referente à parcela vencida em 14/07/2018”.

E, embora o agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre a inexistência de confirmação por sentença de mérito ou acórdão definitivo, a ratificação do arbitramento da multa cominatória por este Tribunal decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado e confirmado em sentença, e que dá suporte a agravada.

Ressalta-se que a sentença proferida no processo no. 0016136-73.2017.811.0041, reconheceu/declarou “o direito da Requerente à partilha/meação, conforme acima decidido e determinado, para seus jurídicos e legais efeitos, ficando mantida, aliás, ao menos até o trânsito em julgado e/ou ulterior deliberação, a medida liminar deferida nos autos, aos fins de direito”.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, por intermédio da letra do artigo 537, § 3o do CPC admite a execução provisória das astreintes, nos seguintes termos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Nesse sentido, tem-se que o legislador consagrou a exigibilidade imediata do crédito decorrente da multa. Todavia, condicionou o levantamento correspondente ao efetivo trânsito em julgado do decisum favorável à parte.

Calha salientar que as astreintes constituem-se instrumento destinado à concretização da tutela concedida pelo juízo, e representa alternativa à efetividade do processo, podendo, inclusive, ser fixada em qualquer de suas fases.

Outrossim, revela-se medida coercitiva que tem por escopo constranger o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

Representa, pois, uma alternativa para garantir a efetividade do processo.

Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial, sujeito a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a execução provisória da multa fixada em tutela antecipada é comportável somente após confirmada por sentença, e desde que não sujeita a recurso com efeito suspensivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 537, § 3o DO CPC/2015. 1. o ordenamento jurídico pátrio, por intermédio da letra do artigo 537, § 3o do CPC de 2015 admite a execução provisória das astreintes, todavia, condiciona o levantamento correspondente ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO, APELAÇÃO no. 05485975920198090002, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/07/2020)

“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TUTELA ANTECIPADA PARA REAJUSTAR O VALOR DA PARCELA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AGRAVO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA MULTA. Nos termos do art. 537, § 3o, do CPC, a decisão que arbitra a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser garantido o juízo e permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. VALOR NÃO EXCESSIVO, ADEMAIS. Astreintes fixadas no valor diário de R$500,00 não revelam excessividade alguma à instituição financeira, de grande porte econômico, frisa-se, que tem o dever de adotar as medidas necessárias para que o desconto não se opere novamente. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-SC, AI: 5023098-85.2020.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 02/12/2021)

Assim, não tem presente o perigo de dano, de modo que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo o valor exequendo permanecer depositado em juízo, para que seja levantado somente após o trânsito em julgado da sentença se favorável à parte exequente, conforme preleciona o artigo 537 §, 3o do CPC, inexistindo perigo de dano.

Salutar, portanto, a manutenção da decisão guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023